Tribunal: TJDFT
Processo: 0748028-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RENDA MENSAL ELEVADA. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de instituições financeiras, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao fundamento de que a autora, servidora pública, aufere renda mensal bruta aproximada de R$ 31.000,00 e líquida em torno de R$ 11.000,00, determinando o recolhimento das custas processuais e a emenda da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, apesar de perceber renda mensal elevada e alegar superendividamento decorrente de empréstimos consignados e débitos automáticos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 98 do CPC asseguram a gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa, passível de elisão mediante prova em contrário.
4. Os documentos constantes dos autos demonstram que a agravante aufere renda mensal bruta superior a cinco salários-mínimos, circunstância incompatível, em regra, com a condição de hipossuficiência econômica.
5. A adoção do critério objetivo de renda utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal é admitida de forma suplementar, especialmente quando corroborada por outros elementos que afastam a presunção de pobreza.
6. O superendividamento decorrente de contratos firmados no exercício da autonomia da vontade não se confunde, por si só, com impossibilidade de arcar com custas e despesas processuais.
7. As despesas mensais comprovadas não evidenciam comprometimento da subsistência capaz de inviabilizar o pagamento das custas judiciais.
8. As custas processuais no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios são módicas, inexistindo risco de dano grave ou de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos demonstram capacidade financeira da parte.
2. A percepção de renda mensal elevada, superior a cinco salários-mínimos, aliada à ausência de prova de comprometimento da subsistência, afasta o direito à gratuidade de justiça.
3. O superendividamento resultante de contratos livremente pactuados não autoriza, por si só, a concessão do benefício da justiça gratuita.